Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA DE MANDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de exigir contas proposta pelos sucessores em face à ex-companheira do genitor, quem, por força de procuração, tinha poderes para administrar os valores depositados na respectiva conta bancária. A pretensão foi formulada após o passamento do mandante.
2. No contrato de mandato, a relação jurídica caracteriza-se, por excelência, como de natureza personalíssima, uma vez que a escolha de quem deverá exercer a representação assenta-se na fidúcia do mandante na pessoa do mandatário.
3. Da particularidade dessa relação jurídica, entende-se que o apenas o mandante tem legitimidade para propor ação de exigir contas contra o mandatário.
4. A Corte Superior possui entendimento pela ilegitimidade dos herdeiros em exigir contas do mandatário constituído pelo inventariante. (STJ 3a T., Resp 647.135, Min. Menezes Direito, j. 22.3.07, DJU 18.6.07).
5. Não há razão para compreensão diversa no caso presente, pelo contrário, trata-se de pretensão formulada por sucessores contra a ex-consorte do respectivo genitor, que com ele conviveu por mais de 15 anos, e foi constituída mandatária para gerenciar inclusive sua conta bancária.
6. Agora, contando com mais de 80 anos de idade, a requerida é chamada à juízo, por força dos poderes outorgados e que permitiram aquelas movimentações financeiras, embora nunca tenha havido qualquer manifestação formal do mandante sobre suspeita desvio ou irregularidades. Mas neste processo, exige-se a prestação de contas dos últimos 10 anos.
7. Sem dúvida alguma a hipótese afasta por completo o dever da requerida de prestar essas contas e a legitimidade dos herdeiros de exigi-las.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.